Tribunal: TJMT
Processo: 1067374-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067374-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEIDISILVIA BELINO ARNALDO - CPF: 974.061.801-44 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), LEIDISILVIA BELINO ARNALDO - CPF: 974.061.801-44 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1067374-70.2024.8.11.0041

APELANTES: BANCO C6 S.A e LEIDISILVIA BELINO ARNALDO

APELADOS: BANCO C6 S.A e LEIDISILVIA BELINO ARNALDO

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - VALIDADE DAS COBRANÇAS - TEMA 958 DO STJ - AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança da tarifa de registro de contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem em contrato de financiamento bancário, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958; (ii) aferir se há direito à repetição de indébito, simples ou em dobro, em face das cobranças realizadas pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento pela validade das cobranças de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, ressalvada a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado ou quando houver onerosidade excessiva, aferível caso a caso.

4. No caso, restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem, mediante laudo acostado aos autos, bem como a expressa pactuação das tarifas questionadas na Cédula de Crédito Bancário, não se verificando onerosidade excessiva, uma vez que a tarifa de registro de contrato representa 0,57% do valor financiado, e a tarifa de avaliação corresponde a 1,00% do montante da operação.

5. A ausência de abusividade nas cobranças contratuais afasta o direito à repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, porquanto inexiste pagamento indevido que justifique a restituição de valores à consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autora desprovido e recurso do requerido provido.

Tese de julgamento:

"1. São válidas as cobranças de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem em contratos bancários celebrados após abril de dois mil e oito, desde que expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e inexistente onerosidade excessiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. 2. A representatividade percentual das tarifas em relação ao valor total financiado constitui parâmetro relevante para aferição da onerosidade excessiva, não se caracterizando abusividade quando os valores cobrados mostram-se proporcionais e razoáveis. 3. Inexiste direito à repetição de indébito quando as cobranças contratuais revelam-se legítimas e desprovidas de abusividade."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO C6 S.A e LEIDISILVIA BELINO ARNALDO,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato
para
“[...]
afastar a cobrança do Registro de Contrato no valor de R$- 316,00
, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso [...].”
(Sic. ID no 352987881).

No mais, à vista da sucumbência mínima do requerido, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Em seu recurso, o requerido –
BANCO C6 S.A
, sustenta a legalidade de todos os encargos e tarifas contratados, em especial o registro de contrato, visto que foram livremente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais,
aduz

que o apelado não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos e tarifas cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Já a recorrente/autora,
LEIDISILVIA
,
discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, sustenta a ilegalidades das tarifas administrativas cobradas, em especial a de avaliação de bem, requerendo à sua restituição do indébito em dobro, com a condenação do requerido nas verbas de sucumbência.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID no 352987889
,
pelo desprovimento do apelo da autora com a revogação do benefício da justiça que lhe fora concedido.

Sem contrarrazoes pela autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do contrato

Da
análise dos autos, em especial da Cédula
de Crédito Bancário no AU0000420352, firmada em 07/03/2023 (ID no 352987874)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 55.147,90, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.779,48.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,95% ao mês e 26,12% ao ano.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de
R$316,00
de Tarifa de Registro de Contrato,
R$ 550,00
de cadastro,
R$ 550,00
de Avaliação do Bem e
R$ 1.731,90
de I.O.F
.

Sob a alegação de cobrança de tarifas administrativas elevadas e ilegais, tais como registro de contrato e avaliação de bem, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade das tarifas citadas, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula B – VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + OUTRAS DESPESAS FINANCIADAS A PEDIDO DO CLIENTE)) da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato (R$ 316,00) e da avaliação do bem (R$ 550,00) no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 0,57% e 1,00% do valor da operação (
R$ 55.147,90
), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser reformada a sentença neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. No 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da previsão no CONTRATO juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

Sobre a TARIFA de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da sua cobrança.

Quanto à TARIFA de AVALIAÇÃO de bens, é legal esta cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

O STJ julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (TEMA 958): “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da TARIFA de AVALIAÇÃO do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO do CONTRATO, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. ”
(TJMT – RAC. No 0007257-19.2013.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 16/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou provimento
ao recurso do requerido para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Revisional de Contrato
.

No mais, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, conforme fixado na sentença, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026